Tribunal: TJPA
Processo: 0010256-03.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010256-03.2012.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DULCELINO SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, AO ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POIS A AÇO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0002383.30.2008.8.14.0006 SE REFERIA AO MESMO TERRENO. ESTADO APELANTE ALEGA QUE A PRESENTE DESAPROPRIAÇÃO DIZ RESPEITO APENAS A BENFEITORIAS QUE NO FORAM INCLUÍDAS NA OUTRA AÇÃO, PELO QUE AINDA TEM INTERESSE NESTE FEITO. ADEMAIS, A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 0002383.30.2008.8.14.0006 JÁ TRANSITOU EM JULGADO SEM O INGRESSO DO ORA APELADO NA LIDE, PELO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, o qual extinguiu esta ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo ente Estadual, sem julgamento de mérito, ao argumento de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a mesma questão jurídica estaria sendo debatida nos autos da Ação de Desapropriação n. 0002383.30.2008.8.14.0006, que teria como objeto o mesmo terreno da comunidade Jardim Jader Barbalho.

Contudo, nesta apelação, o Estado do Pará aduz que
“o objeto do citado processo restringe-se ao terreno de 542.684,66 m2, não englobando as benfeitorias nele existentes. Isso porque, no momento da propositura da ação, o imóvel já havia sido invadido por centenas de populares, de modo que os possuidores das benfeitorias não coincidem com os proprietários do terreno”.

Relata que
“concomitantemente com a extinção dos processos de desapropriações das benfeitorias sem resolução de mérito, o MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Ananindeua determinou a citação de todos os proprietários de benfeitorias para integrar o processo de desapropriação do terreno da comunidade Jardim Jader Barbalho”.

Afirma que o objeto daquele processo se limita ao terreno, sem incluir as benfeitorias, tanto que o laudo de avaliação do imóvel e o laudo da perícia judicial apenas avaliaram o terreno sem analisar nenhuma das benfeitorias lá existentes.

O apelado não apresentou contrarrazões conforme certidão de id nº 4341652 - Pág. 14.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial se eximiu de exarar parecer nos autos, sob a alegação de ausência de interesse público a justificar sua intervenção. (id nº 4341651 - Pág. 3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso, pelo que passo a analisar o mérito.

Conforme relatado, o Apelante pretende ver reformada a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao fundamento de impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que haveria litisconsórcio necessário na Ação de Desapropriação n. 0002383.30.2008.8.14.0006, a qual deveria incluir não apenas o proprietário do terreno de 542.684,66 m2 da comunidade Jardim Jader Barbalho, mas também os diversos donos das benfeitorias nele construídas.

Contudo, à época da desapropriação, o Estado do Pará optou por ajuizar diversas ações de desapropriação por utilidade pública, uma vez que o terreno havia sido invado por aproximadamente 318 (trezentas e dezoito) famílias, as quais construíram benfeitorias no local e deveriam ser indenizadas por elas.

Desse modo, os Apelados nunca integraram a Ação de Desapropriação n. 0002383.30.2008.8.14.0006, proposta apenas contra o dono do terreno, e também não poderá mais nela ingressar, visto que já transitou em julgado, conforme informações da própria Procuradoria do Estado constante nos autos.

Em casos semelhantes já proferi decisão em consonância com o entendimento proferido nestes autos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, AO ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POIS A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0002383.30.2008.8.14.0006 SE REFERIA AO MESMO TERRENO. ESTADO APELANTE ALEGA QUE A PRESENTE DESAPROPRIAÇÃO DIZ RESPEITO APENAS A BENFEITORIAS QUE NÃO FORAM INCLUÍDAS NA OUTRA AÇÃO, PELO QUE AINDA TEM INTERESSE NESTE FEITO. ADEMAIS, A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 0002383.30.2008.8.14.0006 JÁ TRANSITOU EM JULGADO SEM O INGRESSO DO ORA APELADO NA LIDE, PELO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(2019.05016015-60, 210.303, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-04)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, AO ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POIS A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 0002383.30.2008.8.14.0006 SE REFERIA AO MESMO TERRENO. ESTADO APELANTE ALEGA QUE A PRESENTE DESAPROPRIAÇÃO DIZ RESPEITO APENAS A BENFEITORIAS QUE NÃO FORAM INCLUÍDAS NA OUTRA AÇÃO, PELO QUE AINDA TEM INTERESSE NESTE FEITO. ADEMAIS, A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 0002383.30.2008.8.14.0006 JÁ TRANSITOU EM JULGADO SEM O INGRESSO DO ORA APELADO NA LIDE, PELO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(2018.04926698-49, 198.722, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03, Publicado em 2018-12-05)

Assim, é imperioso que a sentença recorrida seja desconstituída, para que se dê prosseguimento a esta ação de desapropriação, uma vez que o Estado do Pará manifestou ainda ter interesse nesta ação e os Apelados, não terem até a presente data recebido o valor devido referente à desapropriação da benfeitoria que havia construído na comunidade jardim Jader Barbalho.

Por todo o exposto,
conheço
da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para desconstituir a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito

É como voto
.

Belém, 14 de março de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022